Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018520-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Pedro Nogueira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor as prisões preventivas aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do paciente, consignando que “sua colocação em liberdade coloca em risco a ordem pública em razão da reiteração criminosa, haja vista que foi condenado por este Juízo pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 1704 -51.2019.811.0050 a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de ter empreendido fuga”.
Por fim, a alegação de que o paciente seria meros usuário não é passível de análise na via do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator